Tribunal: STF
Processo: RE 332238
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. ARTS. 18 E 19 DO ADCT. LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.

1.	A análise da eventual violação aos 
   arts. 18 e 19 do ADCT, no caso, reside no âmbito da legislação 
   infraconstitucional local. Precedentes.
2. 	Agravo regimental 
   improvido.